Tribunal: CARF
Processo: 10880.673967/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673967/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.502 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
LIMEIRA INVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673967/2011-61
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-
062.734, proferido em 22 de Maio de 2018 pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento
da Receita Federal em Curitiba, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 505.665,28.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 06770514
de e-fl. 09/19, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 505.665,21. Valor na DIPJ: R$ 505.665,27. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.482.900,37. IRPJ devido: R$ 977.235,10. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 340.870,21.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual concedo
restituição/ressarcimento parcial para o pedido apresentado no PER/DCOMP:
31265.56785.161211.1.2.02-0526.
Valor da restituição/ressarcimento: R$ 205.543,67.
Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PER/DCOMP”, item
“PER/DCOMP- Despacho Decisório”. Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430,
de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, DE 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e colacionou
documentos para a análise (e-fls. 3/63).
Pleiteou a desconsideração do despacho decisório.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-062.734-DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, parcialmente procedente (e-fls. 316/325).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 332/339), destacando, em síntese, que:
“LIMEIRA INVESTIMENTOS LTDA, já qualificada no processo em epígrafe, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por seus procuradores que esta
subscrevem, nos termos do artigo 33 do Decreto no. 70.235/72, interpor,
tempestivamente, RECURSO VOLUNTÁRIO, face à decisão proferida pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba- PR, requerendo o
encaminhamento das razões anexas a E. Primeira Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (“CARF”), as quais espera sejam conhecidas e
providas, a fim de que seja reformada a decisão recorrida.
I – DOS FATOS
Trata o presente processo da análise do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário
2007,
pleiteado
pela
Recorrente
no
Pedido
de
Restituição
31265.56785.161211.1.2.02-0526 e nas DCOMP’s indicadas abaixo.
(...)
O crédito de Saldo Negativo foi analisado a partir das informações prestadas no
PER/DCOMP 32242.82368.310308.1.3.02-9444, primeiro PER/DCOMP transmitido
pela Recorrente informando o aproveitamento do Saldo Negativo de IRPJ do ano base
2007.
Na análise do crédito, foram verificadas todas as parcelas de composição do Saldo
Negativo de IRPJ 2007. A partir da consulta realizada nos sistemas da Receita Federal do
Brasil (“RFB”), a d. Autoridade Fiscal confirmou as parcelas formadoras do crédito
decorrentes do IRRF e do pagamento de estimativas realizado via DARF. Contudo, não
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

conseguiu confirmar o pagamento da estimativa de fevereiro de 2007 que havia sido
quitada via compensação com saldo negativo de períodos anteriores.
A não confirmação de parte das parcelas formadoras do Saldo Negativo de IRPJ 2007
ensejou a sua homologação parcial, e, por via de consequência, a homologação parcial do
Pedido de Restituição no. 31265.56785.161211.1.2.02-0526.
(...)
II. DO MÉRITO
Conforme narrado, na análise do crédito, ao verificar as parcelas de composição do Saldo
Negativo de IRPJ 2007, a d. Autoridade Administrativa não conseguiu confirmar o
pagamento da parcela de IRPJ estimativa de fevereiro de 2007. In casu, o IRPJ estimativa
de fevereiro de 2007 foi pago via compensação com crédito de saldo negativo do ano-
calendário de 2005, conforme informado nas DCOMP’s 36521.38086.300307.1.3.02-
7610 e 39806.39322.300307.1.3.03-8424. Vide abaixo.
(...)
A d. Autoridade Administrativa não confirmou o recolhimento do IRPJ estimativa de
fevereiro
de
2007,
realizado
via
compensação
declarada
nas
DCOMP’s
36521.38086.300307.1.3.02-7610 e 39806.39322.300307.1.3.03-8424, uma vez que tais
compensações não foram homologadas pelas Autoridades Fiscais em análise anterior.
Ocorre que, a não homologação das DCOMP’s 36521.38086.300307.1.3.02-7610 e
39806.39322.300307.1.3.03-8424 não tem o condão de tornar improcedentes as
compensações aqui discutidas.
Isso porque, a não homologação das DCOMP’s 36521.38086.300307.1.3.02-7610 e
39806.39322.300307.1.3.03-8424 já é objeto de discussão e cobrança por parte da RFB
nos processos administrativos 10880.994632/2011-84 e 10880.994633/2011-29, de forma
que tais compensações se tornarão válidas seja pela quitação das cobranças levadas à
cabo em tais processos, seja pela reforma do despacho que não as homologou.
A esse respeito, vale ter em mente que, embora seja possível compensar estimativas de
IRPJ com quaisquer tributos administrados pela RFB, na prática tributária os
contribuintes geralmente utilizam os saldos negativos de IRPJ apurados em anos
calendário anteriores para quitar, por meio de compensação, as estimativas de IRPJ
devidas no ano-calendário seguinte.
Esse procedimento adotado pelos contribuintes conduz a uma situação bastante peculiar,
já que, ao analisar a liquidez e a certeza do crédito utilizado pelo contribuinte para fins de
compensação, as Autoridades Fiscais devem confirmar a efetiva existência das
antecipações e das retenções que compõem o saldo negativo informado pelo contribuinte
em sua DIPJ.
Como as antecipações mensais geralmente são quitadas com saldos negativos de períodos
anteriores, o Fisco retrocede no tempo para verificar se os saldos negativos anteriores
também eram legítimos e passíveis de compensação pelo contribuinte.
Entretanto, em virtude dessa ínitima relação de interdependência entre os períodos de
apuração, a glosa realizada pelo Fisco em relação ao saldo negativo de um determinado
ano-calendário acaba refletindo na composição dos saldos negativos apurados nos anos-
calendários subsequentes, como aconteceu aqui.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

À vista disso, a Recorrente entende que, não sendo constatada falha (i) na apuração da
base de cálculo do IRPJ; e/ou (ii) na apuração do saldo do IRPJ- sem entrar no mérito
acerca do crédito utilizado nas compensações das estimativas- deve ser homologado o
eventual saldo negativo de IRPJ para que o contribuinte exerça seu direito de restituí-lo
ou compensá-lo na forma da lei.
Assim, não haveria qualquer impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano-calendário em cuja extinção das estimativas tenha sido promovida
compensação não homologada.
Isso porque, frisa-se, a eventual não homologação de compensação em razão da
imprestabilidade do crédito já gera, por si só, a cobrança do débito confessado pelo
contribuinte, acrescido de multa de mora e juros Selic.
(...)
Portanto, forçoso concluir que deve ser confirmado o saldo negativo quitado com
estimativa anteriormente não homologada. Caso contrário, haverá cobrança em
duplicidade de um único débito, já que esse sistema de compensação nada mais é do que
uma “conta corrente” e um eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez.
Por tudo isso, no caso concreto, uma vez que a não homologação das DCOMP’s
36521.38086.300307.1.3.02-7610 e 39806.39322.300307.1.3.03-8424 já é objeto de
discussão e cobrança por parte da RFB nos PA’s 10880.994632/2011-84 e
10880.994633/2011-29, o Saldo Negativo de IRPJ 2007 deve ser de plano homologado!
Tendo em conta que esse não foi o entendimento das Autoridades Fiscais até aqui, a
situação da Recorrente é exatamente aquela narrada acima, na qual se verifica um
descontrole, por parte das Autoridades, da efetiva situação da Recorrente frente ao Fisco,
no tocante a débitos e créditos, ensejando diversas exigências do mesmo débito.
Nesse passo, ressalta-se que a quitação dos débitos em discussão nos PA’s
10880.994632/2011-84 e 10880.994633/2011-29, (Saldo Negativo de IRPJ e de CSLL
2005), tornará possível a homologação do Saldo Negativo de IRPJ ora discutido.
Portanto, salta aos olhos a total improcedência da cobrança em duplicidade ora
combatida.
SUBSIDIARIAMENTE- NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
Admitindo, a título de argumentação, que V. Exas. Corroborem o entendimento da
decisão recorrida no sentido de que há impedimento na utilização do Saldo Negativo de
IRPJ 2007, é de se convir no mínimo, que a legitimidade das compensações informadas
nos
36521.38086.300307.1.3.02-7610
e
39806.39322.300307.1.3.03-8424
está
diretamente relacionada à comprovação da legitimidade do Saldo Negativo de IRPJ e de
CSLL de 2005, sub judice nos processos administrativos 10880.994632/2011-84 e
10880.994633/2011-29.
E, assim sendo, faz mister sobrestar a análise do crédito discutido no presente processo
até ulterior decisão nos autos dos processos administrativos 10880.994632/2011-84 e
10880.994633/2011-29, evitando decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
Nesse passo, sublinhe-se que,
(i) seja em virtude de uma decisão favorável à Recorrente nos autos dos PA’s
10880.994632/2011-84 e 10880.994633/2011-29 (que homologará o crédito),
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

(ii) seja em virtude de uma decisão desfavorável à Recorrente nos autos dos
10880.994632/2011-84 e 10880.994633/2011-29 (que ensejará o pagamento de eventual
débito tributário acrescido de multa de mora e juros Selic), o Saldo Negativo de IRPJ e de
CSLL 2005 se tornará incontroverso, legitimando as compensações declaradas nos
PER/DCOMP’s 36521.38086.300307.1.3.02-7610 e 39806.39322.300307.1.3.03-8424 e,
consequentemente, o crédito tributário em discussão no presente processo (Saldo
Negativo de IRPJ 2007).
Com efeito, deve ser reforma a decisão recorrida, ou quando menos, sobrestada a análise
dos créditos tributários ora discutidos até ulterior decisão nos autos dos PA’s
10880.994632/2011-84 e 10880.994633/2011-29.
III. DO PEDIDO
Ex positis, a Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso, para
que:
(i) seja totalmente homologado o Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2007, uma
vez que a quitação via compensação da estimativa de IRPJ de fevereiro de 2007, uma vez
que a quitação via compensação da estimativa de IRPJ de fevereiro de 2007 já é objeto de
discussão e cobrança nos autos dos PA’s 10880.994632/2011-84 e 10880.994633/2011-
29, ou alternativamente,
(ii) seja sobrestada a análise do crédito ora discutido (Saldo Negativo de IRPJ AC 2007)
até
ulterior
decisão
nos
autos
dos
processos
10880.994632/2011-84
e
10880.994633/2011-29.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 142.528,76 (R$ 505.665,28 – R$ 340.870,21 DRF – R$ 22.266,31 DRJ)
referente ao ano-calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

Código de Processo Civil que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal- Decreto no. 70235, de 02 de março de 1972).

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 9-19:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
Valor confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
FEV/2007
36521.38086.300307.1.3.02-7610
138.654,18
0,00
138.654,18
DComp não
homologada
FEV/2007
39806.39322.300307.1.3.03-8424
26.140,88
0,00
26.140,88
Dcomp não
homologada

Total
164.795,06
0,00
164.795,06

Verifica-se que as parcelas das estimativas dos períodos de apuração de
28.02.2007 (fevereiro 2007) nos valores respectivos de R$ 138.654,18 e R$ 26.140,88 não foram
consideradas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Tendo em vista a observância das determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177, não é necessária a juntada,
sobrestamento, nem o julgamento em conjunto dos presentes autos e os processos no
10880.994632/2011-84 e no 10880.994633/2011-29, ainda que entre eles exista vínculo de conexão
(art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.502 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673967/2011-61

promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).

Dispositivo

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo COSIT
no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 352
DF CARF MF
Original